Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602158-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. RECURSO
EM REPRESENTAÇÃO. INFORMAÇÃO
DE ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA SUPRIDA
POSTERIORMENTE QUE NÃO ELIDE
APLICAÇÃO DE SANÇÃO. MULTA.
C A B I M E N T O .
P R O P A G A N D A
PUBLICITÁRIA. ARTISTA. UTILIZAÇÃO
DE OUTDOOR. VIÉS ELEITORAL.
I N E X I S T Ê N C I A . I N D I F E R E N T E
ELEITORAL. DIREITO ELEITORAL
MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97
prevê a sanção em razão do não
cumprimento do requisito de informar o site
de campanha à Justiça Eleitoral.

2. No caso, houve a informação, porém de
forma equivocada, faltando uma parte do
endereço, qual seja a palavra "campanha",
inobservada a norma legal, razão pela qual
mesmo que suprida, cabe aplicação da
multa.

3. Propaganda publicitária em outdoor,
decorrente de contrato comercial firmado no
Num. 43155765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

exercício da atividade artística, sem viés
eleitoral, é mero indiferente eleitoral, não
sendo passível de passível de intervenção
desta Justiça Especializada, diante do
Direito Eleitoral mínimo.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por CLEOMAR BUENO DA ROCHA contra sentença de ID.
43091820, que julgou procedente em parte a Representação, para manter a liminar e determinar
a exclusão apenas do site www.marcobrasil.com.br do registro de candidatura.

O recorrente alega, em síntese: a) a aplicação da multa, prevista no artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97, ante à violação de publicação de propaganda eleitoral em sítio não informado à Justiça
Eleitoral; b) irregularidade diante da promoção do recorrido por meio de outdoors. Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada
improcedente a representação.

Em contrarrazões, id. 43100223, o recorrido sustenta, em síntese: 1) que não houve omissão em
relação a não informação do site de campanha, mas sim um equívoco, tendo em vsita que a
palavra "campanha" ficou abaixo do endereço eletrônico, sendo registrado incorretamente no
registro de candid

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602158-57.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 09/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602158-57.2022.6.16.0000 proposta por Cleomar Bueno da
Rocha, com pedido liminar, com fundamento nos arts. 57-B e 96 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições
- LE) c/c o art. 27 e seguintes da Res.-TSE 23.610/2019 c/c o art. 17 e seguintes da Res.- TSE nº
23.608/2019, em face de Marco Aurélio Ribeiro (Marco Brasil), alegando que em 26.08.2022, o
Representado informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico como sendo um daqueles onde
ele divulgará a sua propaganda eleitoral, mas que ao clicar no referido link, o eleitor é direcionado
para uma página particular do candidato, sem qualquer propaganda eleitoral, onde este difunde
sua atividade artística, bem como com uma loja virtual descontextualizada do período eletivo e
quando o eleitor aciona o link "conheça a loja do Marco Brasil", ele é direcionado para a loja virtual
do Representado, contendo seus materiais artísticos, os quais não se confundem com aquele
comércio específico e destinado aos custos eleitorais que é autorizado pela legislação em vigor.
Também afirma o representante que o possivelmente contratado para ser "garoto propaganda" da
empresa Nutrivanza - Nutrição Animal, o Representado está mantendo ampla e volumosa
divulgação de sua foto e nome por meio de outdoors, inclusive agora, durante o período eleitoral.
Por fim, aduz que mediante pesquisa do nome do Representando junto ao Google, foi possível
constatar que ele está mantendo site de campanha, com propaganda eleitoral, cujo endereço não
foi informado, pelo menos de forma correta, à Justiça Eleitoral. (Requer: a) Que, liminarmente e
inaudita altera parte, no prazo de 1 dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o
justo critério deste Tribunal, seja ordenado: a.1) Que seja excluído do DivulgaCand o endereço
informado pelo Representado (www.marcobrasil.com.br); Que o Representado faça cessar a
publicidade eleitoral disseminada por meio do endereço eletrônico não informado à Justiça
Eleitoral (https://marcobrasil.com.br/campanha/), que foi denunciado nestes autos; a.3) Que o
Representado seja proibido de reexibir qualquer publicidade eleitoral por meio de endereço
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral (https://marcobrasil.com.br/campanha/), pelo menos
até o julgamento do mérito desta Representação; a.4) Que seja notificada a empresa Nutrivanza
Nutrição Animal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.964.455/0001-58,
sediada em Rolândia/PR, na Rodovia PR170, KM 13, Sítio Planalto, Gleba Roland, CEP 86600-000,
para que: (i) informe quantos e qual a localização dos outdoors que constem a imagem e nome do
Representado; (ii) informe a data de início das veiculações por outdoor constando a imagem e
nome do Representado; (iii) exclua ou cubra a imagem do Representado de seus outdoors durante
o período eleitoral; Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada
integralmente procedente, com o objetivo de que seja deferida a liminar).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEOMAR BUENO DA ROCHA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO RIBEIRO (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43155
765
16/09/2022 23:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.227

RECURSO 0602158-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: CLEOMAR BUENO DA ROCHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
EM REPRESENTAÇÃO. INFORMAÇÃO
DE ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA SUPRIDA
POSTERIORMENTE QUE NÃO ELIDE
APLICAÇÃO DE SANÇÃO. MULTA.
C A B I M E N T O .
P R O P A G A N D A
PUBLICITÁRIA. ARTISTA. UTILIZAÇÃO
DE OUTDOOR. VIÉS ELEITORAL.
I N E X I S T Ê N C I A . I N D I F E R E N T E
ELEITORAL. DIREITO ELEITORAL
MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97
prevê a sanção em razão do não
cumprimento do requisito de informar o site
de campanha à Justiça Eleitoral.

2. No caso, houve a informação, porém de
forma equivocada, faltando uma parte do
endereço, qual seja a palavra "campanha",
inobservada a norma legal, razão pela qual
mesmo que suprida, cabe aplicação da
multa.

3. Propaganda publicitária em outdoor,
decorrente de contrato comercial firmado no
Num. 43155765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

exercício da atividade artística, sem viés
eleitoral, é mero indiferente eleitoral, não
sendo passível de passível de intervenção
desta Justiça Especializada, diante do
Direito Eleitoral mínimo.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos por CLEOMAR BUENO DA ROCHA contra sentença de ID.
43091820, que julgou procedente em parte a Representação, para manter a liminar e determinar
a exclusão apenas do site www.marcobrasil.com.br do registro de candidatura.

O recorrente alega, em síntese: a) a aplicação da multa, prevista no artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97, ante à violação de publicação de propaganda eleitoral em sítio não informado à Justiça
Eleitoral; b) irregularidade diante da promoção do recorrido por meio de outdoors. Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada
improcedente a representação.

Em contrarrazões, id. 43100223, o recorrido sustenta, em síntese: 1) que não houve omissão em
relação a não informação do site de campanha, mas sim um equívoco, tendo em vsita que a
palavra "campanha" ficou abaixo do endereço eletrônico, sendo registrado incorretamente no
registro de candidatura; b) inexistência de propaganda subliminar, ante à atividade artística do
recorrido.

É o breve relatório.

II – VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à análise do mérito.
A controvérsia em exame cinge-se à aplicação de multa do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97,
em razão da realização da propaganda eleitoral em site não informado à Justiça Eleitoral, qual
seja, www.marcobrasil.com.br/campanha/, bem como configuração de propaganda eleitoral
irregular realizada em outdoor, com aplicação de multa prevista no artigo 39, §8º, e artigo 45, §1º,
Num. 43155765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

ambos da Lei nº 9.504/97.
Para melhor entendimento dos meus dignos pares nesta Corte, esclaresse-se que:
I - foi informado no registro de candidatura o site www.marcobrasil.com.br em vez de
www.marcobrasil.com.br/campanha/.
II - foram realizadas propagandas com a imagem do candidato, por meio de outdoors, conforme
imagem abaixo:

A Sentença atacada em seu dispositivo contempla: " ... Em face do exposto, com fulcro no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO, para manter a liminar e determinar a exclusão definitiva do site
www.marcobrasil.com.br do registro de candidatura."

II.2 Legislação

O artigo 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa

Já o art. 39, §8º da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).

II.3 Da alegada aplicação de multa do artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, em razão da
realização da propaganda eleitoral em site não informado à Justiça Eleitoral.

Alega o recorrente que o recorrido realizou propaganda eleitoral em sítio eletrônico não informado
à Justiça Eleitoral, em desacordo com o artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo devida a aplicação
da multa prevista no §5º do mesmo dispositivo legal.
O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 estabelece que o candidato pode fazer propaganda eleitoral em
site eletrônico desde que informado previamente à Justiça Eleitoral.
No caso em tela, o candidato informou o endereço www.marcobrasil.com.br, que se trata de
página comercial, em vez do endereço www.marcobrasil.com.br/campanha/, que é a página
eletrônica de campanha. Tendo suprido posteriormente.

Com isso verifica-se, do exame dos autos, que o candidato realizou campanha em sítio eletrônico
não informado à Justiça Eleitoral, qual seja, www.marcobrasil.com.br/campanha/. Essa
informação é necessária para que seja dada publicidade, bem como possibilitar a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ao informar site incorreto, o objetivo da norma restou inobservada, donde
se caracteriza a propaganda eleitoral irregular, de forma que a aplicação da multa do artigo 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97 é de rigor.

Com relação ao valor da multa, tratando-se, pois, de fato sem qualquer circunstância especial que
revele maior reprovação das condutas, fixo a multa no mínimo legal, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por violação ao artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 que prevê a sanção em razão do
Num. 43155765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

não cumprimento do requisito de informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.

II.4 Da alegada irregularidade da propaganda realizada mediante promoção pessoal, por
outdoor

Quanto à alegação do recorrente sobre a realização de propaganda eleitoral irregular com a
utilização de outdoors, não merece acolhida.
Segundo artigo 17, I da Resolução TSE nº 23.610/19:

Art. 17. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido
pela internet, para promoção de candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada ou não,
de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo a pessoa infratora
pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (STF:
ADI nº 5.970/DF, j. em 7.10.2021, e TSE: CTA nº 0601243-23/DF, DJe de 23.9.2020). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo não se estende: (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
I - às candidatas e aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantoras, cantores,
atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de
sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e de televisão, na
animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada de sua candidatura ou
de campanha eleitoral; e (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
II - às apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para
campanhas eleitorais previstos no art. 23, § 4º, V, da Lei nº 9.504/1997 (STF: ADI nº 5.970/DF, j.
em 7.10.2021). (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

No caso, ficou comprovado que o recorrido é um artista, narrador de rodeio, que apresenta
relação com o agronegócio e, consequentemente, com a empresa de nutrição animal. Em razão
de seu trabalho artístico, foi contratado pela empresa Nutrivanza como garoto propaganda da
marca, sendo que o contrato foi firmado em 31 de julho de 2020 (id. 43083304).
Na cláusula primeira do contrato (id. 43083304), consta dentre os objetos contratados: "Uso da
imagem, logomarca e voz do artista em materiais publicitários e promocionais em veículos de
comunicação", o que abrange propaganda em outdoors - material publicitário - e páginas de
jornais impressos - veículo de comunicação.
Com isso, é de se concluir que as publicidades realizadas pelo recorrido, por meio de outdoors e
em jornal impresso, decorrem do cumprimento do contrato de trabalho como artista firmado em
31 de julho de 2020, ou seja, em período muito anterior às eleições gerais de 2022.
Ainda, é de se ressaltar que, após notificada, a empresa Nutrivanza informou (id. 43076107) que
foram instalados 5 (cinco) outdoors em localidades distintas, sendo que a veiculação dos mesmos
iniciou em janeiro e maio de 2021, também há mais de um ano das eleições de 2022, donde não
se vê configuração de promoção pessoal para fins eleitorais.
É certo, portanto, que os outdoors veiculam propaganda sem qualquer caráter eleitoral. Além de
terem sido instalados no início de 2021, ou seja, em data muito anterior ao pleito, não trazem
informações a respeito de candidatura, partido ou coligação, número de urna, pedido de voto,
sendo certo que se trata de mero indiferente eleitoral, não havendo que se falar em meio
proscrito.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PERÍODO DE PRÉ–CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DO
PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTADO POR PRÉ–CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE
OUTDOOR. VIÉS ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. INDIFERENTE ELEITORAL. REVALORAÇÃO
Num. 43155765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

JURÍDICA. FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. (...) 3. Ainda na linha desse entendimento, tem–se que os atos publicitários
desprovidos de viés eleitoral consistem em "indiferentes eleitorais", que se situam fora da alçada
desta Justiça Especializada e, justamente por isso, não se submetem às proscrições da
legislação eleitoral. 4. No caso, extrai–se das premissas emolduradas no acórdão que o agravado
veiculou, por meio de outdoor, propaganda do programa de televisão gospel apresentado por
pré–candidato, com a foto deste, ausente o pedido explícito de votos. 5. As aludidas
circunstâncias são insuficientes para denotar o caráter eleitoral da publicidade, visto que a
veiculação de publicidade relativa a programa de TV apresentado por pré–candidato, dissociado
de elemento do qual se depreenda essa condição ou a relação ao pleito, não evidencia ato de
pré–campanha. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE, RESPE - Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral nº 060094906 - CAMPO GRANDE - MS, Acórdão de 28/04/2020,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 91, Data
12/05/2020).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL- REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO ISOLADO EM RAZÃO DE TER SE
COLIGADO EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COLIGAÇÃO PARA
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS - REJEIÇÃO - MÉRITO - VEICULAÇÃO DE OUTDOORS -
PUBLICIDADE DE COMÉRCIO DE PROPRIEDADE DE PRÉ-CANDIDATA - AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO ELEITORAL - INDIFERENTE ELEITORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Tratando-se de mera publicidade de comércio de propriedade de pré-candidata, não se verifica
qualquer característica do conteúdo impugnado que possa configurá-lo como eleitoral, menos
ainda como propaganda antecipada ou irregular, pois, ainda que possa ser interpretado como
promoção pessoal, não há menção às eleições, a eventual candidatura, a slogan, número de
urna, símbolos e cores partidárias, e tampouco menos pedido explícito de votos, configurando,
portanto, de indiferente eleitoral. 3. "Os atos publicitários desprovidos de viés eleitoral
consistem em "indiferentes eleitorais", que se situam fora da alçada desta Justiça
Especializada e, justamente por isso, não se submetem às proscrições da legislação
eleitoral" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060094906, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 91, Data 12/05/2020). 4. Recurso
desprovido. (TREPR, RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001523320206160199 - SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - PR, Acórdão nº 56373 de 05/10/2020, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicado em Sessão, Data 07/10/2020).

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu Parecer id 43088229 manifesta-se pugnando
pela procedência parcial da representação:

"4.Conclusão
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela procedência parcial
do pedido liminar, apenas com o fim de exclusão endereço informado pelo representado à Justiça
Eleitoral no DivulgaCand (www.marcobrasil.com.br) e pela improcedência dos demais pedidos."

Dessa feita, é certo que a propaganda realizada pelo recorrente em outdoor caracteriza ato de
viés publicitário, decorrente de contrato comercial firmado no exercício de atividade artística, sem
qualquer caráter eleitoral, em conformidade com o artigo 17, I, da Resolução TSE nº 23.610/19,
em razão de não se vê cabível a intervenção desta Justiça Especializada, ante ao Direito Eleitoral
mínimo, donde mantenho a sentença neste tópico em sua integralidade.

Destarte, conhecido e provido em parte o recurso eleitoral somente com relação a aplicação da
sanção e, por conseguinte, do valor da multa qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no mínimo
legal, tratando-se, pois, de fato sem qualquer circunstância especial que revele maior reprovação
da conduta, por violação ao artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 que prevê a sanção em razão do
Num. 43155765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763

não cumprimento do requisito de informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, para condenar o recorrido ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por violação ao artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 que prevê a sanção em razão do não
cumprimento do requisito de informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602158-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: CLEOMAR BUENO DA ROCHA - Advogado
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARCO AURELIO
RIBEIRO - Advogados do RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43155765 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 16/09/2022 23:45:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091623454902100000042122763
Número do documento: 22091623454902100000042122763